Tribunal: TJDFT
Processo: 0004666-10.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004666-10.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LOURIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, WENDELL LOURENCO MENDES SALES, WILMA CASSIA LOURENCO SALES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em resposta à comunicação ID 17466176 e 17466177, oficie-se ao Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal informando que ainda persiste o quadro indicado na decisão ID 16531215. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios